Tribunal: CARF
Processo: 10930.910418/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.910418/2016-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.507 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MICROSENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos constantes
dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito
vindicado, nos termos da fundamentação. Vencido o Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida,
que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.910418/2016-55
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.910418/2016-55

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 24663.74413.240316.1.3.02-0000
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2013
(01.01.2013 a 31.03.2013), no valor de R$ 161.831,20 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e
trinta e um reais e vinte centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 55), não reconheceu
o direito creditório pretendido, visto que, “constatou-se que não houve apuração de crédito na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP”. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 08/11), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que não existe razão para o indeferimento de seu pleito pois apenas deixou
de informar na DIPJ os valores retidos pelos órgãos públicos;
(ii)
no primeiro trimestre de 2013 a Manifestante não apurou saldo de imposto
a pagar, conforme se infere da Ficha 09A da DIPJ original. Ocorre que no
momento do preenchimento da referida declaração a Manifestante deixou
de informar os valores retidos por órgãos públicos, os quais comporiam o
saldo negativo daquele período;
(iii)
em que pese não terem sido informadas na DIPJ, referidas retenções
ocorreram efetivamente, haja vista que a Manifestante é prestadora de
serviços essencialmente para órgãos públicos, os quais se obrigam a
retenção dos tributos federais;
(iv)
referidas retenções foram detalhadas no Per/Dcomp, o que permitira a
Receita confirmá-las por meio de confronto com as DIRFs das Fontes
Pagadoras;
(v)
afirma que efetuou a retificação da DIPJ 2014;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.910418/2016-55

(vi)
não reconhece a informação constante do Despacho Decisório, de que teria
sido intimada a regularizar eventual divergência de informações em suas
declarações ou no Per/Dcomp.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de setembro de 2022, a
4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), em Acórdão
de no 104-009.764 (e-fls. 89/93), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Contribuinte efetuou a entrega de DIPJ 2014 retificadora em 22/03/2017,
portanto, após a ciência do Despacho Decisório ora combatido;
(ii)
foi demonstrado erro de fato na transmissão da DIPJ 2014 (AC 2013)
original. Dessa feita, faz-se necessário comparar o IRPJ retido na fonte
constante na Dcomp em questão com os valores constantes em Dirf,
relativos ao 1o trimestre de 2013, de forma a verificar se o que consta na
Dcomp está declarado em Dirf pelos terceiros tomadores;
(iii)
foram confirmados R$ 73.234,70 e não confirmados R$ 88.596,50;
(iv)
considerou-se ainda que o total de receitas oferecidas à tributação (DIPJ –
R$ 28.780.512,85) foi superior ao valor requerido com a utilização das
retenções na fonte (R$ 7.157.759,18). O que indica que as receitas
correspondentes aos valores retidos na fonte foram objeto de tributação.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 1o trimestre de 2013
DISPENSA DE EMENTA.
Dispensada conforme art. 2o da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 18/11/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 104-009.764, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 97), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 101/111), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
em que pese não terem sido informadas na DIPJ, todas as retenções
ocorreram efetivamente, haja vista que a Recorrente tem como atividade
preponderante a prestação de serviços para órgãos públicos, os quais se
obrigam à retenção dos tributos federais;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.910418/2016-55

(ii)
a Autoridade Julgadora aponta divergência de valores na comparação entre
as informações do Per/Dcomp e das DIRFs das Fontes Pagadoras;
(iii)
as diferenças decorrem de erro nas informações das DIRFs das Fontes
Pagadoras, não podendo a Recorrente ser responsabilizada com o
indeferimento de parte do seu pedido de compensação, uma vez que não
tem qualquer ingerência sobre as informações prestadas por terceiros;
(iv)
a Recorrente, além dos documentos que já haviam sido anexados ao
presente processo, efetuou levantamento das Notas Fiscais sobre as quais
houve retenções no primeiro trimestre de 2013 no valor de R$ 161.831,20
informado no Per/Dcomp, em comparação com as DIRFs das Fontes
Pagadoras, que totalizaram R$ 149.416,85. Houve, portanto, diferença de
apenas R$ 12.416,85.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
18/11/2022 (e-fl. 97), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/12/2022 (e-fl.
100), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.910418/2016-55

Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2013 (01.01.2013 a 31.03.2013), no valor de
R$ 161.831,20 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 55), não reconheceu
o direito creditório pretendido, visto que, “constatou-se que não houve apuração de crédito na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP”.
O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 73.234,70 (setenta e três mil, duzentos
e trinta e quatro reais e setenta centavos)
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“15. Observe-se que na coluna I tem-se o valor total de R$ 161.831,20 pedido como
crédito na Dcomp. Na coluna R tem-se o valor do Imposto Retido que foi
confirmado e na coluna S o valor não confirmado. Assim, foram confirmados R$
73.234,70 e não confirmados R$ 88.596,50
16. Considerou-se ainda que o total de receitas oferecidas à tributação (DIPJ – R$
28.780.512,85) foi superior ao valor requerido com a utilização das retenções na fonte
(R$ 7.157.759,18). O que indica que as receitas correspondentes aos valores retidos
na fonte foram objeto de tributação.” (e-fls. 91/92, g.n.)
Em suas razões recursais a Recorrente alega que, “enfrenta constantemente esse
problema, principalmente em se tratando de prestação de serviços para órgãos públicos, que
contempla quase que a totalidade do faturamento da Recorrente, os quais muitas vezes sequer
apresentam DIRF”. (e-fl. 105, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) planilha com
“Identificação das Retenções na DIRF” (e-fls. 112/116); (ii) planilha de “Relação de Notas
Fiscais” (e-fls. 117/123) e, (iii) relatório de informações apresentadas em DIRF (e-fls. 124/141).
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se as retenções pleiteadas foram, de fato, realizadas, ainda que por outro CNPJ ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da ora Recorrente.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.910418/2016-55

Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, considerando a possibilidade de apresentação extemporânea de DIRF
pelas fontes pagadoras ou até mesmo retificações posteriores, voto pela conversão do processo
em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
verificar se as fontes pagadoras confirmam as retenções pleiteadas, ainda
que com código de receita diverso do informado;
(ii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iii)
caso a análise ao sistema da Receita Federal não seja suficiente para
comprovar as retenções requer-se que as fontes pagadoras sejam intimadas a se
manifestarem;
(iv)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.910418/2016-55

Fl. 152
DF CARF MF
Original